Tribunal: TJDFT
Processo: 0738294-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738294-94.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CRISTINA FAVATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DAFLON. INSUFICIÊNCIA VENOSA PERIFÉRICA CRÔNICA. NEGATIVA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TERAPÊUTICA E DE INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DO SUS. AUSENTE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As teses firmadas na Suprema Corte e no Superior Tribunal de Justiça não determinam a inclusão da União no polo passivo nas ações propostas para o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e já avaliado e autorizado pelo Ministério da Saúde, autorizando o ajuizamento contra qualquer ente federado, por decorrência lógica da responsabilidade solidária, a afastar o litisconsórcio necessário. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica. 3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio do Tema 106 dos recursos repetitivos, três critérios objetivos e cumulativos para a dispensação de fármaco detentor de registro sanitário, mas não padronizado. 4. No caso, não restou demonstrado, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), o uso prévio e a consequente ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da enfermidade que acomete o apelante. Logo, à mingua de preenchimento de um dos critérios objetivos, é indevido o pedido de fornecimento do medicamento prescrito. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o da Lei 12.842/2013, sustentando que a competência do médico deliberar a respeito do melhor tratamento do paciente sob seus cuidados e que nota técnica elaborada pelo NATJUS, sem amparo de seu prontuário médico e condição clínica, não pode ter o condão de fixar qual seria o tratamento mais adequado. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 196 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009